Tribunal: STF
Processo: RE 1314822
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. MULTA. DEPÓSITO PRÉVIO COMO CONDIÇÃO PARA RECORRER. NÃO EXIGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ANATEL E OPERADORAS DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. APTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL. DEFESA DE PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DEFESA DE DIREITO DAS OPERADORAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO CONTRA A ANATEL EM FAVOR DESSAS EMPRESAS. PRESENÇA DAS DEMAIS CONDIÇÕES DA AÇÃO. OPERADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS. DIREITO À PRIVACIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES FÁTICAS CONCRETAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA COM EFICÁCIA PARA O FUTURO. NORMA GERAL E ABSTRADA. CRIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO SIGILO DE DADOS CADASTRAIS POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 
    - Em caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios é cabível a condenação do embargante em multa de 1% do valor da causa. Em caso de reiteração dos embargos a multa é elevada para 10% e seu depósito prévio constitui requisito de admissibilidade de qualquer outro recurso. Se não há reiteração dos embargos declaratórios não se exige o depósito prévio da multa como condição para conhecimento de outros recursos. Art. 538, parágrafo único, do CPC.
    - Não há julgamento ultra petita quando a sentença não extrapola os limites do pedido, mas somente possibilita, a critério exclusivo dos réus, que a sentença seja cumprida de determinada forma.
    - A Justiça Federal é competente para processar e julgar a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, instituição da União, em face da ANATEL, autarquia especial federal, e de operadoras de serviços de telefonia. Precedentes do STF e STJ.
    - Ação civil pública ajuizada para tutela de prerrogativas institucionais do Ministério Público e das Polícias Judiciárias. Demanda de natureza cível. Irrelevância de as prerrogativas defendidas terem relação com a atuação dos referidos órgãos em procedimentos ou processos criminais. Competência cível da Justiça Federal.
    - Os pedidos formulados não são genéricos e indeterminados, tanto que os demandados compreenderam exatamente o que se pretendia com a propositura da ação e contestaram-na com substanciosos argumentos.
    - A ação civil pública é instrumento adequado para tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, mas também pode ser proposta para outros fins, tais como a responsabilização de agente público por atos de improbidade administrativa, a desconstituição de atos ilegais praticados pela Administração ou a defesa de prerrogativas institucionais do próprio Ministério Público. Precedente do TRF da 3ª Região.
    - Não estando comprovado que as operadoras de telefonia já atendem ao que é pretendido pelo Ministério Público não se pode acolher a alegação de ausência de interesse processual.
    - Pedido juridicamente impossível é aquele expressamente proscrito pelo ordenamento jurídico. A alegação de inexistência do direito postulado é matéria de mérito, não tendo qualquer relação com as condições da ação.
    - O Ministério Público carece de legitimidade para postular direito das operadoras de telefonia. Por isso, não deve ser apreciado o pedido para que as operadoras não sejam penalizadas administrativamente pela ANATEL por informarem os dados cadastrais de seus clientes em razão de requisição de membros do Ministério Público e de Autoridades Policiais.
    - Tendo sido formulados pedidos em face da ANATEL, esta autarquia tem legitimidade passiva. A indagação sobre a efetiva existência do dever ou da obrigação que lhe é imputada é questão relativa ao meritum causae.
    - Os dados cadastrais dos usuários dos serviços de telecomunicações são protegidos pela inviolabilidade à privacidade, prevista no art. 5°, X, da Constituição da República. Obrigação de sigilo imposta às operadoras de telefonia pelo art. 30, IX, da Lei n. 9.472/97 (Lei de Telecomunicações), art. 1°, § 3°, da Lei n. 10.703/03 (lei que determina o cadastro dos usuários de telefones celulares pré -pagos), art. 23 da Resolução ANATEL n. 426/05 (Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado) e art. 89 da Resolução ANATEL n. 477/07 (Regulamento do Serviço Móvel Pessoal).
    - A técnica da ponderação de interesses, realizada pela aplicação do princípio da proporcionalidade, pressupõe a existência de princípios constitucionais antagônicos no plano abstrato. O aplicador da norma, atendo às peculiaridades dos casos concretos, fará prevalecer um dos princípios. No caso há um conflito entre o direito à privacidade dos dados cadastrais e a eficiência na persecução penal, sendo, em tese, possível sua solução à luz do princípio da proporcionalidade. Entretanto, a solução somente poderia ser construída caso se estivesse diante de situação concreta e específica, não de discussão abstrata sobre a prevalência de princípios.
    - A prestação jurisdicional deve ocorrer com base em fatos concretos. A prolação de sentença desvinculada de situações específicas, a incidirem sobre fatos futuros, como se norma jurídica geral e abstrata fosse, não se compadece com a função jurisdicional. Por isso, a sentença não poderia ter determinado que as operadoras de telefonia informem os dados cadastrais de seus usuários em todos os casos que haja requisição formulada por membro do Ministério Público Federal ou de Delegado de Polícia Federal, e muito menos ter estabelecido, genérica e abstratamente, condições e procedimento para as requisições e a prestação das informações.
    - Ao determinar que as operadoras forneçam os dados cadastrais dos seus clientes sempre que requisitados por membro do Ministério Público Federal ou de Delegado de Polícia Federal, a sentença acabou por transferir para essas autoridades a avaliação de quando o interesse na persecução penal deve prevalecer sobre o direito à privacidade de titulares de terminais telefônicos. Precedentes do STF reconhecendo que a mitigação de direitos fundamentais reconhecidos na Constituição somente pode ser realizada por órgãos com dever de imparcialidade, situação na qual o Ministério Público e as Polícias Judiciárias não se enquadram. Ponderação entre os interesses de preservação do sigilo dos dados cadastrais e de eficácia da persecução penal reservada ao Poder Judiciário.
    - A exigibilidade da multa pela interposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios não é prejudicada pelo provimento do recurso interposto pelo condenado. A multa fundamenta-se na mera interposição de embargos manifestamente descabidos e protelatórios, não na inexistência de direito à reforma da sentença embargada.
    - Provimento parcial das apelações para (a) reconhecer a ilegitimidade ativa do MPF para postular que não sejam aplicadas sanções administrativas às operadoras em razão do fornecimento das informações cadastrais de seus clientes por requisição direta do Parques e da Polícia Federal e (b) para julgar improcedente ação, invertendo-se os ônus da sucumbência” (págs. 26-28 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, X e XII, e 129, VI, da mesma Carta. Sustenta que
    “[...] a presente ação civil pública não pleiteia a violação do conteúdo das conversas ou mesmo da lista de registro de chamadas dos usuários de empresas de telefonia, e sim pretende dar acesso, em prol da Policia judiciária e do Ministério Público, a meros dados cadastrais, sem a necessidade de recorrer ao Poder judiciário.
    O cerne da questão, portanto, envolve uma distinção entre as comunicações telefônicas (diálogo e extrato das ligações) - submetidas ao princípio constitucional da reserva de jurisdição (art. 5%, XII, CF/88) - de um lado, e o fornecimento dos dados telefônicos (nome, filiação, RG, CPF, endereço e número do telefone), de outro. A primeira apenas se justifica se houver ordem judicial e para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal (art. 50, XII, CF/88), a segunda se refere apenas ao acesso aos dados telefônicos, os quais não são dotados de proteção constitucional ou legal de sigilo, uma vez que não fazem parte do circulo concêntrico de intimidade da pessoa” (pág. 65 do documento eletrônico 8).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifica-se do acórdão recorrido que a obrigação de sigilo imposta às operadoras de telefonia é decorrente do art. 30, IX, da Lei 9.472/97 (Lei de Telecomunicações), art. 1°, § 3°, da Lei 10.703/2003, além do art. 23 da Resolução ANATEL 426/2005 (Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado) e art. 89 da Resolução ANATEL 477/2007 (Regulamento do Serviço Móvel Pessoal), não sendo possível o acesso de dados cadastrais diretamente pelo Ministério Público Federal. 
    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com essa orientação, cito o AI 831.476/SP-AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa transcrevo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO, PORÉM CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE. Processo no qual resta evidenciado que a matéria ventilada no extraordinário é exclusivamente infraconstitucional e que inconstitucionalidade, se houvesse, seria reflexa. Não cabe o extraordinário para discutir interpretação da legislação infraconstitucional. É inviável, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. Decisão contrária aos interesses da parte, mas fundamentada, não configura violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Colhe-se ainda da decisão impugnada a impossibilidade de aplicação da técnica da ponderação de interesses, em sede de Ação Civil Pública, para solucionar o suposto conflito existente entre a proteção à privacidade dos indivíduos e a eficiência da persecução criminal. 
    Isso porque a aplicação dessa técnica no plano abstrato vai de encontro ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, uma vez que mitiga, em abstrato, os direitos fundamentais à vida íntima e à privacidade. Com base nessas circunstâncias jurídico-normativas não há falar em ofensa direta ao art. 129, VI, do Texto Magno, que versa sobre as funções institucionais do Ministério Público. 
    Registro que ao apreciar o RE 611.723/RJ, de minha relatoria, em caso semelhante ao ora examinado, concluí que
    “[a]pesar da relevância conferida ao Ministério Público como defensor da ordem jurídica e democrática, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, além de sua capacidade postulatória constante no art. 129 da CF/88, resta evidente a carência na presente ação, uma vez que reclama por ‘carta branca’ na demanda por dados que são, a princípio, indeterminados, tornando, assim, incabível sua admissão na esfera da via eleita.” 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator